Tribunal: TJSP
Processo: 1010897-44.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Seguro de vida empresarial. Ação de cobrança de indenização. Procedência. Prescrição inocorrente. Prazo trienal aplica-se apenas à cobrança de seguro obrigatório. Aplicável o prazo decenal à hipótese, pois a pretensão é deduzida por beneficiário. Seguradora que não exigiu declaração de saúde dos segurados nem a qualificação dos sócios e funcionários da empresa. Seguradora que aceitou o risco ao

Ementa:
Seguro de vida empresarial. Ação de cobrança de indenização. Procedência. Prescrição inocorrente. Prazo trienal aplica-se apenas à cobrança de seguro obrigatório. Aplicável o prazo decenal à hipótese, pois a pretensão é deduzida por beneficiário. Seguradora que não exigiu declaração de saúde dos segurados nem a qualificação dos sócios e funcionários da empresa. Seguradora que aceitou o risco ao não informar o contratante sobre cláusulas restritivas e não exigir informações mínimas sobre os segurados. Cerceamento de defesa inocorrente, pois as provas requeridas não teriam o condão de escusar a ré do pagamento da indenização. Inadimplemento dos prêmios e cancelamento da apólice. Irrelevância. Estipulante não cientificada do débito. Aplicação da Súmula 616, S. STJ. Autor não é o único beneficiário do seguro, pois o falecido possuía outro filho. Autor que faz jus somente a metade das indenizações devidas. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.